Tribunal: TJSP
Processo: 2272566-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA - EXEQUENTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE CONSUMIDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CÓDIGO CONSUMERISTA – EXECUTADO INADIMPLENTE – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA - RECURSO

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA - EXEQUENTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE CONSUMIDORA – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CÓDIGO CONSUMERISTA – EXECUTADO INADIMPLENTE – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do artigo 28, § 5o, do CDC".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000001694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2272566-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes
UNIESP S/A, GRUPO EDUCACIONAL UNIESP (FACULDADE DE BIRIGUI
- FABI) e JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, é agravada ELAINE
CRISTINA DISPOSTI MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), ANTONIO NASCIMENTO E
CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
AGRAVANTES:
UNIESP
S/A,
GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP
(FACULDADE DE BIRIGUI - FABI), JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA.
AGRAVADA: ELAINE CRISTINA DISPOSTI MUNHOZ.
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU:
LUCAS
GAJARDONI
FERNANDES.
COMARCA: BIRIGÜI.
EMENTA:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA
-
EXEQUENTE
QUE
OSTENTA
A
QUALIDADE
DE
CONSUMIDORA
APLICAÇÃO DA
TEORIA
MENOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 28, CAPUT E §
5o, DO CÓDIGO CONSUMERISTA

EXECUTADO
INADIMPLENTE

DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
CONFIRMADA NESTA INSTÂNCIA -
RECURSO IMPROVIDO.
Poderá ser desconsiderada a pessoa
jurídica sempre que sua personalidade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores, nos termos do
artigo 28, § 5o, do CDC”.
V O T O No 33.100
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer, oriunda de
prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento
de
sentença,
acolheu
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica.
Sustentam,
em
síntese,
os
agravantes que há de ser aplicada a Teoria Maior da
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, exigindo-se, portanto, prova do
desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Aduzem, em
acréscimo, que há precedente jurisprudencial inadmitindo a
desconsideração da personalidade jurídica em ação movida
contra a Uniesp S.A., pouco importando o fato de a empresa
encontrar-se inadimplente. Argumentam, também, que a
agravada não comprovou suas alegações, pleiteando, por isso,
a reforma do decisum. Houve pedido de concessão de efeito
suspensivo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
Concedida a liminar, o recurso foi
respondido. O preparo está anotado.
É o relatório.
O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer, em fase de cumprimento de sentença, na qual o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em
face do executado Centro de Ensino Superior de Birigui foi
deferido para inclusão no polo passivo da Uniesp S/A, assim
como de seu sócio José Fernando Pinto da Costa.
Alegam os agravantes que houve
incorreta aplicação da Teoria Maior, afigurando-se necessária a
demonstração do abuso da personalidade jurídica por meio do
desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, nos termos do
artigo 50 do Código Civil, o que inocorreu.
Sucede que não deve ser aplicada,
ao caso, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade
jurídica (artigo 50 do Código Civil), mas sim a Menor diante da
incontroversa relação de consumo existente entre as partes
(prestação de serviços educacionais), nos termos do artigo 28,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, verbis:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica
da
sociedade
quando,
em
detrimento
do
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos
ou contrato social. A desconsideração também será
efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento
ou
inatividade
da
pessoa
jurídica
provocados por má administração.
(...)
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores”.
Logo,
verificado
obstáculo
ao
ressarcimento devido à consumidora, ora agravada, o que
sequer foi objeto de impugnação por parte dos agravantes, é
de ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica
do Centro Educacional.
Destaco, a propósito, o seguinte
precedente da lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“1. Para fins de aplicação da Teoria
Menor
da
desconsideração
da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
CDC),
basta
que
o
consumidor
demonstre o estado de insolvência do
fornecedor
ou
o
fato
de
a
personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp. no 1.766.093/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
28/11/2019).
No
mesmo
sentido,
anoto
os
seguintes julgados da lavra deste E. Tribunal, em hipóteses
análogas envolvendo o grupo educacional Uniesp S/A, verbis:
“Agravo de instrumento. Cumprimento
de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo.
Aplicação do art. 28, § 5o, do CDC.
Teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica. Desnecessária
a
comprovação
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizada
pelo desvio de finalidade ou pela
confusão
patrimonial.
Decisão
mantida. Recurso improvido” (Agravo
de
Instrumento
no
2169497-80.2020.8.26.0000, 36a Câmara

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
de Direito Privado, Rel. Des. Walter
Exner, julgado em 29/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
Cominatória e Indenizatória em fase de
cumprimento
de
Sentença
-
Reconhecimento de Grupo Econômico
e Desconsideração da Personalidade
Jurídica

Insurgência
que
não
prospera - Empresas Pertencentes ao
mesmo
Grupo
Econômico
-
Reconhecimento - Empresas reunidas
sob a comunhão de interesses para o
desempenho de atividade empresarial
conjunta, sob uma gerência comum -
Grupo
Empresarial
reconhecido
-
Ausência de Elementos que indiquem
o abuso da Personalidade Jurídica da
Sociedade Empresarial
Artigo 50 do
CCB
Inaplicabilidade
Relação de
Consumo existente entre as Partes

Indenização arbitrada em virtude de ato
ilícito
perpetrado
pela
Empresa
Agravada
Não localização de Bens
penhoráveis pelo Exequente Agravado
Tratando-se de relação de consumo,
basta a verificação da Insolvência da
Pessoa Jurídica para a aplicação da
Teoria
da
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica, independente

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272566-31.2020.8.26.0000
SSP
de eventual abuso de personalidade ou
má-fé
de
seus
Administradores
-
Aplicabilidade do artigo 28, 'caput' e
seu §5°, do CDC - RECURSO não
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2124958-68.2016.8.26.0000, 30a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Penna
Machado).
Em
suma,
diante
do
inadimplemento da empresa executada, o que sequer foi alvo
de insurgência por parte dos agravantes, é de rigor a mantença
da decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, cassada a liminar.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica